Tribunal: TJBA
Processo: 8078442-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078442-25.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOABE BARBOSA MOREIRA

Advogado(s)
:
DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO, CAMILLE GOEBEL ARAKI registrado(a) civilmente como CAMILLE GOEBEL ARAKI, TAMIRES DE PONTES SERRA registrado(a) civilmente como TAMIRES DE PONTES SERRA, ISABELA BRAGA POMPILIO registrado(a) civilmente como ISABELA BRAGA POMPILIO, GABRIELA VITIELLO WINK registrado(a) civilmente como GABRIELA VITIELLO WINK

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REJEITADA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. MÉRITO.
PLATAFORMA UBER. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA PARCEIRO POR DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE CONDUTA. DEVIDA NOTIFICAÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ CONDUTA E MANUTENÇÃO DA NOTA ABAIXO DA MÉDIA DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM O SERVIÇO NA CAPITAL.
LIVRE AUTONOMIA DA VONTADE
DA EMPRESA PRIVADA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A ENSEJAR A REPARAÇÃO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART.

85, §11
DO
CPC.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA FACE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA.
NÃO PROVIMENTO
DO APELO
.

1. Há nos autos evidências concretas de que o apelante possui
diversas
avaliações negativas, com menção de condutas inadequadas ao serviço prestado,
tais como diferença no valor debitado em relação ao que foi apresentado pelo motorista no fim da viagem, fuga da rota para abastecer o carro enquanto estava prestando o serviço ao passageiro, diferença do carro anunciado pela plataforma, excesso de velocidade, erro de percurso, entre outros,
não sendo estas situações compatíveis com a qualidade do serviço esperado pelos usuários, em flagrante descumprimento dos termos do contrato firmado.

2. Considerando o Princípio da autonomia da vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual, sendo legítima a pretensão da Uber em oferecer serviço de transporte de qualidade, excluindo motoristas com práticas não condizentes com o padrão dos serviços que se pretende comercializar.

3.
A plataforma atuou em exercício regular de direito, operando dentro dos termos de uso assentido pelo apelante não gerando dever de indenizar, porquanto ausente prática de ato ilícito.

4.
Constatada a infração ao regramento aplicável à plataforma, cabível a exclusão do motorista infrator.

Manutenção da sentença que se impõe.

5.
Majoração dos honorários de sucumbência em 15%
sobre o valor
atualizado da causa
,
por força d
o
art. 85, §11 do CPC.
Exigibilidade suspensa por
ser beneficiário da gratuidade de justiça.

A
PELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
C
ível nº.
8078442-25.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOABE BARBOSA MOREIRA
e apelada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA